Tribunal: TJES
Processo: 5002165-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002165-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO MENEZES SANTOS NEVES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002165-33.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES, HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES
PACIENTE: CAIQUE GONCALVES

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO.
HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO
DE PRONÚNCIA.
INOCORRÊNCIA
. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
companhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
” (HC n. 611.246/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.). Pedido de Trancamento da ação penal não conhecido.

2. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

3. “
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".Súmula 21 do STJ.

4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

5.
Habeas
Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ acerca do trancamento da ação penal e denegar a ordem quanto ao excesso de prazo, e julgar prejudicado os embargos de declaração anteriormente opostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002165-33.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES, HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES
PACIENTE: CAIQUE GONÇALVES

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CAIQUE GONÇALVES,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0012733-45.2019.8.08.0030
.

O impetrante, inicialmente, alega ausência de justa causa para o exercício da ação penal, sustentando que não houve intenção de matar três vítimas, das quatro descritas na inicial acusatória. Prosseguindo, argumenta excesso de prazo da prisão preventiva, estando o paciente preso há mais de 03 (três) anos sem que fosse marcada a Sessão Plenária, restando configurado o constrangimento ilegal e antecipação da pena. Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 4484534).

Embargos de Declaração opostos (ID 4535625).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 4611930).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 4970523), manifestando-se pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório do essencial.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos
no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima MARLON NEVES DOS SANTOS, e no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra as vítimas ROSA APARECIDA GUIMARÃES DAS NEVES, JOÃO INÁCIO e TIAGO DOS SANTOS CHAVES.

Colhe-se das decisões de primeiro grau que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em 12 de março de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Santa Catarina, nº 298, Bairro Aviso, Linhares/ES, quando o paciente CAIQUE GONÇALVES, bem como Rafael Marques e Claudio Nascimento dos Santos, com vontade livre e consciente e previamente ajustados, teriam utilizado arma de fogo para tentar matar as vítimas Marlon Neves dos Santos, Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves, somente não conseguindo seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que as vítimas se encontravam em frente a sua residência, oportunidade em que os réus chegaram em um veículo e passaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo com o intuito de matar Marlon Neves dos Santos, haja vista que este pertence a um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas da região conhecida como “Gogó da Ema”, que, por sua vez, possui uma violenta rivalidade com a facção criminosa que os acusados integram, denominada “Cavaco”.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

O impetrante requer, inicialmente, o trancamento da ação penal em relação às supostas tentativas de homicídio que constam na inicial acusatória, alegando que sequer foram tentadas. Busca, também, a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo.

Ora, como bem destacado pela D. Procuradoria de Justiça, o
habeas corpus
foi impetrado
após
a
prolação da decisão através da qual
pronunciou-se
o paciente.

Conforme determina o art. 581, inciso III, do Código de Processo Penal, caberá
recurso no sentido estrito
da decisão que pronunciar o réu.

Assim,
“acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
” (HC n. 611.246/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.).

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que o Recurso em Sentido Estrito fora regularmente interposto em favor do paciente, o Ministério Público já apresentou suas contrarrazões e a suposta autoridade coatora proferiu o juízo negativo de retratação, determinando o envio dos autos
a este Tribunal de Justiça para o processamento do Recurso em Sentido Estrito
(decisão proferida em 29/5/2023).

Deste modo, entendo que a matéria acerca do trancamento da ação penal por ausência de justa causa deve ser palco de discussão no Recurso em Sentido Estrito, o qual está em vias de ser analisado, não podendo a presente ação constitucional ser utilizada como substituto processual.

Assim, não conheço desta parte do
habeas corpus.

Prosseguindo, quanto ao excesso de prazo, mais sorte não assiste ao impetrante.

Inicialmente, saliento que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há pouco mais de 04 (quatro) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Ademais, encerrada a instrução criminal e
proferida decisão de pronúncia, na data de 01/12/2022
, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, na forma da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, “
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa,
ab initio
, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do
writ
acerca do trancamento da ação penal e DENEGO a ordem de

habeas corpus

quanto ao excesso de prazo.

Em razão do exaurimento da matéria, JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)